Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737139-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA, DIONISIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pelo Agravado BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face do Agravante DIONISIO PEREIRA DA SILVA ante decisão dessa Relatoria deferindo a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para limitar os descontos a 35% da renda líquida para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 14:42:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador